Tribunal: TJDFT
Processo: 0702090-72.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREÇÃO PERIGOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. TESTEMUNHA POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei n. 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da defesa contra sentença condenatória.
2 – Direção perigosa (art. 309 do CTB: dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano). O réu foi denunciado porque no dia 02 de fevereiro 2022, no horário e local indicados, de forma voluntária e consciente, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação, gerando perigo de dano. Nestas circunstancias acessou a avenida e começou a ultrapassar diversos automóveis, mudando de faixa sem utilizar a seta e fazendo "zigue-zague" na via.
3 – Prova dos fatos. Materialidade e autoria. Os fatos restaram demonstrados pelos depoimentos das testemunhas Jaerley (id 42237979), e Luiz Carlos (id 42238006), além do documento de id 133513932, oriundo do Detran/DF, que atesta não ser o réu habilitado. Em relação ao valor probatório das provas, é assente na jurisprudência que o simples fato de a testemunha ser policial não desqualifica a prova, pois não tem interesse pessoal no deslinde da causa.
4 – Substituição da pena. A substituição da pena exige, além da ausência de reincidência específica, que a medida seja socialmente recomendável. O réu ostenta larga folha penal. Como destacado no ato recorrido, a anotação na folha penal do sentenciado é por crime doloso. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.